Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI No 9.656/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA CONTRATANTE. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. NÃO ATENDIDO. CANCELAMENTO INDEVIDO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor.

2.1. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único da Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, posteriormente consolidado no art. 14, parágrafo único da Resolução no 557/2022, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato pode ser rescindido apenas mediante prévia comunicação ao contratado.

2.2. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Precedentes.

4. Não havendo comprovação de notificação prévia do contratante do plano de saúde empresarial e do respectivo beneficiário, mostra-se irregular a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial fundada no inadimplemento de parcela contratual.

4.1. Não há que se falar em fato exclusivo de terceiro, uma vez que a responsabilidade da operadora e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço é solidária, porque integrantes da cadeia de consumo, nem em impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, uma vez que é possível a portabilidade para contrato individual, com idêntica cobertura e sem carência, em vez do restabelecimento do plano coletivo rescindido.

5. No caso concreto em análise, o desgaste a que foi submetido o beneficiário do plano de saúde ao ter seu tratamento médico negado, em momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, sem o devido amparo, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.

6. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.

7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.